Tribunal: TJSP
Processo: 0005080-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante EDER HENRIQUE CONCEIÇÃO BARBOSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026 -Voto no 40579
2
VOTO No 40.579 (RL) – Digital
Agravo em Execução no 0005080-66.2020.8.26.0026 Bauru
Agravante: EDER HENRIQUE CONCEIÇÃO BARBOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Retificação do cálculo da
pena. LEP, inciso VII, art. 112, com a redação
da
Lei
13.964/19.
Progressão
de
regime
prisional. Cumprimento de 60% da pena, para o
reincidente (específico ou não, em crime
hediondo ou equiparado). Decisão mantida.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por EDER
HENRIQUE CONCEIÇÃO BARBOSA de decisão que indeferiu pedido de
retificação de cálculo das penas (fls. 55/57).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 82/93).
É o relatório.
Verifica-se que o agravante cumpre pena
privativa de liberdade de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão,
decorrente de condenação pela infração do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 41/42), e teve indeferido seu pedido de retificação do cálculo
de pena, para que dele constasse o lapso temporal de 40% (ou 2/5), e não
de 60% (ou 3/5), como requisito objetivo para fim de progressão de regime
prisional (fls. 55/57).
Pretende o sentenciado a retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026 -Voto no 40579
3
cálculo das penas, eis que entende que tem direito à progressão de regime
prisional quando cumprir o requisito objetivo de 40% da pena do crime
equiparado a hediondo, e não mais 3/5, já que o artigo 112, inciso VII, da
Lei n.o 7.210/84 (alterado pela Lei n.o 13.964/19), trata do cumprimento de
60% da pena, para fim de progressão, pelo reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado, o que não é o caso.
O agravo não merece provimento.
É certo que a Lei de Crimes Hediondos,
para progressão de regime prisional, exigia o cumprimento da fração de 3/5
da pena no regime anterior, caso o delito fosse hediondo ou equiparado e o
apenado reincidente, tendo sido revogado referido dispositivo com o
advento da Lei no 13.964/19.
Assim, a progressão de regime prisional
passou a ser regulada exclusivamente pelo artigo 112, da Lei de Execução
Penal (Lei 7.210/84).
E o artigo 112, da Lei no 7.210/84
(alterado pela Lei n.o 13.964/19), assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026 -Voto no 40579
4
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b)
condenado
por
exercer
o
comando,
individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de
constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional”.
Diante
da
mencionada
alteração
legislativa, discute-se a natureza jurídica da reincidência prevista no artigo
112, da Lei de Execução Penal, ou seja, se seria específica ou não.
Isto porque, sendo o objetivo da Lei n.o
13.964/19 o recrudescimento das normas penais, se a reincidência for
considerada específica, haverá um evidente abrandamento no cumprimento
de pena dos condenados por crimes hediondos, fugindo do escalonamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026 -Voto no 40579
5
que o artigo 112, da Lei de Execução Penal, procurou criar.
Por outro lado, não parece que a própria
literalidade das previsões “reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado” e “reincidente específico em crime hediondo com resultado morte” -
tornam, por si só, a reincidência em específica, já que ambas as expressões
podem, sem prejuízo, serem entendidas para referir-se ao condenado que
se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou equiparado.
Sendo assim, tendo em vista que o artigo
112, da Lei de Execução Penal, não utiliza o termo “reincidente específico”, a
aplicação da fração prevista no inciso VII deve se basear na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior.
Nesse sentido: “Com efeito, o novel artigo
112 da LEP não utiliza o termo 'reincidente específico'. A aplicação das frações
previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na reincidência, independente da natureza
do crime anterior. Quando a Lei de Execução Penal, no artigo 112, inciso VII, falou em
reincidente, na prática de crime hediondo ou equiparado, não tratou dos reincidentes
específicos. (...) É importante recordar que desde o advento da Lei 11.464/07,
alterando a Lei dos Crimes Hediondos, a progressão de regime envolvendo crimes
hediondos ou equiparados passou a ser condicionada ao cumprimento de 2/5 da
pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente. Desde então, porém,
pacificou-se que a exigência do cumprimento do lapso de 3/5 não dependeria da
natureza desta reincidência (genérica ou específica), assim como, tampouco, seria
relevante estar-se diante de delitos dolosos ou culposos. Enfim, presente a
reincidência, a fração a ser cumprida na execução de um crime hediondo ou
equiparado sempre seria de 3/5 da pena aplicada. Além disso, quando a lei deseja se
referir à reincidência específica ela o faz de maneira expressa. Ademais, não parece
que a própria literalidade das expressões 'reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado' e 'reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte'
tornam, por si só, a reincidência em específica, já que ambas expressões podem, sem
prejuízo, ser entendidas para se referir ao condenado que se tornou reincidente por
praticar crime hediondo ou equiparado ou com resultado morte. A interpretação
realizada pela i. Defesa representaria evidente abrandamento no cumprimento de
pena dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, afastando-se do
escalonamento mais rigoroso que o artigo 112 da nova legislação (Pacote Anticrime)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005080-66.2020.8.26.0026 -Voto no 40579
6
procurou criar. Afinal, ao ser assim interpretado, muitos condenados que, até o
advento da alteração precisariam ter cumprido 3/5 da pena, passariam, desde logo, a
ter como lapso para cumprimento a nova fração de 2/5, como se primário fossem,
acarretando, como mencionado, um evidente tratamento mais brando, inclusive, para
aqueles casos de condenados por crimes hediondos. Por fim, é incabível a aplicação
da fração de 2/5 (40%), com base no art. 112, inciso V, pois exige literalmente a
primariedade. Desse modo, sentenciado pela prática de crime equiparado aos
hediondos e sendo reincidente, a fração de cumprimento de pena para a progressão
de
regime
é
a
de
3/5
(60%)” (TJSP, Agravo em Execução Penal
0000507-86.2020.8.26.0154, Rel. Des. Augusto de Siqueira, 13a Câmara de
Direito Criminal, j. em 11/04/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)